Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO O preparo, enquanto pressuposto extrínseco de admissibilidade, deve ser comprovado concomitantemente à interposição do recurso. Eventual vício pode ser sanado, conforme expressa previsão no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto à apelante regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46